Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-45.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000101-45.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 14/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DENÚNCIA PLENAMENTE APTA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AUSÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Valter Martins da Silva, impetrante/advogada Andrea Vanessa de Araújo e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Valter Martins da Silva, por meio do qual se busca o trancamento de ação penal, conforme Evento 1 – INIC1. A impetrante afirma que houve desídia na atuação de defensora pública na defesa dos interesses do paciente na ação penal de origem, a qual, segundo a inicial do writ, atuou para prejudicar o paciente, com a anuência do Juiz de Direito Titular da 2ª AJME. Diz, ainda, que a denúncia é inepta, por não trazer, em seu bojo, a individualização exata da conduta do paciente quanto ao crime do art. 343 do Código Penal Militar (Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente). A impetrante relata, também, que a decisão que recebe a denúncia é carente de fundamentação, razão pela qual não estaria devidamente motivada, e que há nítida perseguição ao paciente, incluindo fishing expedition. Nesses termos, o impetrante entende que o paciente está sofrendo um constrangimento ilegal e, assim, realiza o pedido de trancamento da ação penal em curso – Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na decisão liminar que consta no Evento 14, indeferi o pedido, por entender que não existe ilegalidade ou irregularidade na decisão que recebeu a denúncia. O douto Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma completa e satisfatória, conforme Evento 12. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 21, pugna pelo não conhecimento do writ. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antecipo a vossas excelências que nenhuma modificação ou alteração fática, ou jurídica, veio aos autos após a decisão liminar, razão pela qual não posso me afastar dos fundamentos já lançados no referido decisum. Nesse sentido, repito que o habeas corpus demanda a existência de um mínimo de provas pré-constituídas, mas a impetrante e o paciente não trazem aos autos os documentos que comprovem o que se alega. A denúncia ofertada pelo Parquet, ora impugnada, está apta ao fim a que se destina, e a sua narrativa permite a plena visualização do fato delitivo que teria, em tese, sido praticado pelo paciente. Aliado a isso, temos uma decisão com fundamentos válidos quanto ao recebimento da denúncia, obviamente bem mais simples que uma decisão relativa a uma condenação ou a uma absolvição. Aliás, o recebimento da denúncia é, para muitos, um despacho, que dispensa o aprofundamento quanto aos fatos e às provas, o que deve ocorrer após a instrução processual. Em relação à atuação da douta defensora pública – Dra. Letícia Barra Vieira –, não vislumbrei, em sede de análise na via angusta do writ, qualquer atuação em prejuízo do paciente, e não é possível afirmar, como nega a impetrante, se a douta defensora tentou contato com o réu, e muito menos se intentou prejudicá-lo. Ademais, não verifiquei prejuízos processuais ao paciente, que tem a ampla defesa e o contraditório plenamente preservados. Quanto ao habeas corpus, ou ao mínimo que dele se exige, vige o que está expresso no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Na órbita jurídica, o habeas corpus é garantia constitucional passiva, é um remédio constitucional contra o mal da prepotência, que se manifesta eventualmente contra a liberdade física, para aquele que está privado dela ou na iminência de o ser, seja por ilegalidade ou por abuso de poder. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em relação à sua natureza jurídica, temos que é de ação, para atender ao seu caráter mandamental. E, sobre essa mandamentalidade e sua eficácia, temos que observar que a sentença concessiva de habeas corpus não declara, nem constitui, nem condena, nem executa, mas manda. Em verdade, a decisão no habeas corpus manda soltar, manda prestar fiança, manda que se expeça salvo-conduto etc. Nos autos, não há um ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, muito menos que configure coação ou, pelo menos, um constrangimento ilegal. Nada. Não é possível admitir o habeas corpus para discussões de situações hipotéticas, baseadas em pontos de vista sobre determinadas questões processuais. O entendimento externado nesta decisão está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo colacionado: Processo AgRg no HC 436595 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0030428-2 Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 14/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 27/08/2018 Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE MANEJO DE HABEAS CORPUS PARA TAL DISCUSSÃO. 1. A Constituição Federal preconiza, em seu art. 5º, inciso LXVIII, que o habeas corpus será concedido "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". 2. Nesse sentido, já decidiu esta Corte ser "imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção" (HC n. 131.421/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). [...] 4. Agravo regimental desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Repito, por fim, que a inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, incluindo toda a dinâmica do crime, e se baseia em elementos que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 por óbvio, possuem força indiciária para denotar a possibilidade da existência da prática do crime. Então, o paciente está sendo processado por fato que, em tese, constitui crime, não havendo, neste momento, qualquer demonstração em sentido contrário. Não há, neste momento, qualquer prova da inexistência do crime. O processo não pode, simplesmente, ser paralisado neste momento, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça. Reitero o que já disse em outras oportunidades, de que o recebimento da denúncia e a abertura de ação penal não configura ato que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM, ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização do ato que se reveste, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, principalmente, ante os indícios quanto à prática do crime, e só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente, sendo de igual modo muito importante as audiências respectivas. Sobre o trancamento da ação penal, é sempre bom relembrar o julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, pelo qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. Como visto, a conduta, em tese, é típica, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e é plausível apontar a autoria, sendo nítida a justa causa, e não houve a extinção da punibilidade. A pretensão do paciente encontra obstáculos, ainda, na jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, conforme aresto abaixo: HABEAS CORPUS (COMPETÊNCIA: CÂMARA) Nº 2000119-71.2021.9.13.0000/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO PACIENTE: RAFAEL DE MOURA ALVES PEREIRA IMPETRADO: JUIZ TITULAR DA 1ª AJME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPOS PENAIS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator